Tribunal: STF
Processo: Pet 337
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. INSOLVENCIA CIVIL DECRETADA SEM QUE FOSSE
PERMITIDA AO EXECUTADO NOMEAÇÃO DE BENS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONFIRMATORIA DA SENTENÇA DO JUIZ.
SENDO EVIDENTE A VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL E
CONFIGURANDO-SE O 'PERICULUM IN MORA', EM FACE DA IMINENCIA DO DANO
IRREPARAVEL, DEFERE-SE A MEDIDA CAUTELAR, PARA SOBRESTAR AQUELE
PROCESSO, ATÉ QUE SEJA APRECIADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.